Tribunal: TJSP
Processo: 1019152-24.2016.8.26.0562
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
RECURSO – Apelação – Manifesta improcedência, que permite ao relator negar provimento desde logo – Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de Proc. Civil – Caso, ademais, em que a interposição do regimental permite ao agravante levar a matéria ao conhecimento do colegiado.
CONTRATO – Financiamento bancário para aquisição de veículo – Alegação de falsidade – Perícia grafotécnica que

Ementa:
RECURSO – Apelação – Manifesta improcedência, que permite ao relator negar provimento desde logo – Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de Proc. Civil – Caso, ademais, em que a interposição do regimental permite ao agravante levar a matéria ao conhecimento do colegiado.
CONTRATO – Financiamento bancário para aquisição de veículo – Alegação de falsidade – Perícia grafotécnica que demonstra o contrário – Inadmissibilidade de renovação – Caso, ademais, da existência de outros elementos que demonstram a veracidade da contratação – Impugnação, outrossim, à juntada da resposta do agravado à apelação, alegadamente intempestiva – Inadmissibilidade por ausência de prejuízo – Decisão que negou provimento à apelação que julgara improcedente a ação mantida – Agravo regimental improvido.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Caracterizados dedução de pretensão contra fato incontroverso, alteração na verdade dos fatos e procedimento temerário – Inteligência do disposto nos arts. 80 e 81 do Cód. de Proc. Civil – Aplicação das penalidades mantida - Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1019152-24.2016.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é agravante
SHIRLEY APARECIDA VIEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1019152-24.2016.8.26.0562/50000 -Voto no 44819
2
VOTO No: 44819
AINT.No: 1019152-24.2016.8.26.0562/50000
COMARCA: Santos - 12a VC
AGTE. : SHIRLEY APARECIDA VIEIRA DA SILVA (JUST GRAT)
AGDA. : BANCO ITAUCARD S.A.
INTERDO: HUMBERTO CARVALHO TERRACIANO
RECURSO
Apelação
Manifesta improcedência, que
permite ao relator negar provimento desde logo

Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de Proc. Civil
Caso, ademais, em que a interposição do regimental permite
ao agravante levar a matéria ao conhecimento do colegiado.
CONTRATO Financiamento bancário para aquisição de
veículo Alegação de falsidade Perícia grafotécnica que
demonstra o contrário Inadmissibilidade de renovação
Caso, ademais, da existência de outros elementos que
demonstram a veracidade da contratação
Impugnação,
outrossim, à juntada da resposta do agravado à apelação,
alegadamente
intempestiva

Inadmissibilidade
por
ausência de prejuízo
Decisão que negou provimento à
apelação que julgara improcedente a ação mantida Agravo
regimental improvido.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Ocorrência Caracterizados
dedução de pretensão contra fato incontroverso, alteração na
verdade dos fatos e procedimento temerário Inteligência
do disposto nos arts. 80 e 81 do Cód. de Proc. Civil

Aplicação das penalidades mantida - Agravo interno
improvido.
Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento a apelação tirada de r. sentença que julgara improcedente ação dita
“declaratória de inexistência de relação jurídica c/c anulação de contrato de
financiamento, pedido de indenização por dano moral” ante afirmação de falsidade
da assinatura lançada no instrumento.
Entre outras considerações, reitera a agravante as alegações
feitas na apelação: impugnando o laudo da perícia e contra ele alinhavando críticas
formais (inclusive sob afirmações de tratar-se de “cópia” de outros apresentados pelo
mesmo perito em outras ações, sustenta a apelante (autora) que é falsa sim sua
assinatura, conforme constou de trabalho técnico que fez juntar; pede, assim, a
anulação da r. decisão para que outra perícia seja realizada ou, quando não, para que
a ação seja julgada procedente; mais ainda, que a resposta do agravado à apelação é
intempestiva, que não foi ouvida sobre manifestação de terceiro interessado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1019152-24.2016.8.26.0562/50000 -Voto no 44819
3
ingressou nos autos nesta instância.
Bate-se o agravado, em resposta, pelo improvimento.
Não houve oposição a julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Primeiro: o art. 932 do atual Cód. de Proc. Civil em sua
clareza meridiana permite, expressamente, ao relator “negar provimento a recurso
que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior
Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo
Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de
recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de
demandas repetitivas ou de assunção de competência”.
Daí se concluir que seus poderes incluem o de apreciar o
próprio mérito, e não apenas o “preenchimento dos requisitos de admissibilidade”,
como pensa a agravante (o que se tira do teor de suas alegações), laborando em
palmar equívoco: fosse assim, não estaria na lei a hipótese de improcedência: “in
clarus cessat interpretatio...”.
Apenas em caso de dúvida que neste caso, repita-se, não
existiu e não existe é que seria caso, no que se refere ao recurso, de “remetê-lo ao
julgamento do órgão colegiado” (NERY & NERY, “Cód. de Proc. Civil...”, RT, 9a
ed., pág. 815, nota no 6 àquele dispositivo legal).
Não foi por outro motivo, aliás, que o C. Superior Tribunal de
Justiça deixou claro, até, que “esta disposição permite que o relator aprecie,
inclusive, o mérito do recurso, desde que manifestamente improcedente...” (2a
T., Ag. 142.320-DF; RT 738/432, RTJE 157/235, cfe. NEGRÃO, “Cód. de Proc.
Civil...”, Saraiva, 39a ed., pág. 754, nota no 4).
Essa mesma C. Corte, de resto, e mais recentemente, deixou
claro que “um recurso 'pode ser manifestamente improcedente ou inadmissível
mesmo sem estar em confronto com súmula ou jurisprudência dominante. Na
verdade, tem-se aí três hipóteses distintas para o relator apreciar o pleito
recursal monocraticamente. Pode ser caracterizado como manifestamente
improcedente o recurso em que a parte inconformada evidentemente não tem
razão acerca das teses que são de fácil compreensão jurídica e que não envolvem
maior complexidade argumentativa” (REsp 819.562, IDEM, ibidem), exatamente
a hipótese dos autos.
Tem-se, demais disso, e considerando-se especificamente este
caso concreto, que, com o regimental, a agravante está tendo oportunidade de ver a
decisão ser submetida ao colegiado motivo pelo qual de nenhum prejuízo se pode
queixar.
Segundo: há, na decisão, fundamentação adequada e suficiente
para a manutenção da improcedência da ação, com apreciação e rejeição da alegação
de imprestabilidade do laudo grafotécnico, além da abordagem de outros fatos dos
autos que mais ainda confirmam a solução adotada em primeiro grau,
particularmente argumentação trazida pelo terceiro interessado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1019152-24.2016.8.26.0562/50000 -Voto no 44819
4
Aliás, a propósito desse ponto, não se sustenta a impugnação
da agravante na medida em que se trata de sócio seu em escritório de advocacia e
tendo ele demonstrado que tal compra, em verdade, era para ele próprio, tendo ela
apenas “emprestado” seu nome em razão de não ter “obtido aprovação de seu
cadastro perante algumas instituições financeiras”.
São fatos, portanto, de seu conhecimento prévio, de modo que
não há como invalidar essas afirmações.
Constatou-se que o veículo sempre esteve em poder e em
nome dele poder, inclusive a documentação de propriedade, até quando sofreu perda
total em razão de sinistro por alagamento: motivo de seu ingresso para obter
“liberação” do gravame em favor da seguradora.
Na seqüência, não é demais repetir que trouxe ele, como dito,
o certificado de propriedade onde consta, claramente, ser proprietária a autora, por
aquisição feita à loja mencionada na petição inicial e de onde consta claramente
gravame em favor do apelado (fls. 400): ora, não pode, então, ser falso o respectivo
contrato de financiamento, em tendo o veículo se mantido todo esse tempo nessa
situação sem demonstração alguma de que outro financiamento foi buscado (no
Banco Santander, conforme alegado) e pago.
Ora, se o financiamento dado apelado não existiu porque falso
o instrumento contratual, por falsidade de assinatura da apelada alguma explicação,
que não veio, deveria existir para pagamento da totalidade da compra do automóvel.
Anota-se, de outra sorte, que perde substância a alegação de
intempestividade da resposta dada pelo agravado à apelação: com ou sem ela o
desfecho não seria outro.
Nada há, outrossim, a alterar no reconhecimento da litigância
de má-fé da agravante e, menos ainda, na aplicação das penalidades cabíveis, que
obedeceram à regra legal, uma vez que a agravante tinha pleno conhecimento de
todos os fatos, inclusive do financiamento concedido pela Ré: tanto é assim que
acabou assinando no verso do documento de propriedade do veículo, em 13.03.2020,
declaração de transferência para a empresa seguradora: daí se concluir seu
conhecimento inequívoco de que nunca houve crédito dado pelo Banco Santander, se
não pelo réu, como está no respectivo anverso.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto
no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Apelação interposta contra r. sentença
proferida pela
MM. Juíza de Direito Dra. Glauce Helena Raphael Vicente Rodrigues
que,
julgou improcedente ação dita “declaratória de inexistência de relação jurídica
c/c anulação de contrato de financiamento, pedido de indenização por dano
moral” ante afirmação de falsidade da assinatura lançada no instrumento.
Impugnando o laudo da perícia e contra ele alinhavando
críticas formais (inclusive sob afirmações de tratar-se de “cópia” de outros
apresentados pelo mesmo perito em outras ações, sustenta a apelante (autora)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1019152-24.2016.8.26.0562/50000 -Voto no 44819
5
que é falsa sim sua assinatura, conforme constou de trabalho técnico que fez
juntar; pede, assim, a anulação da r. decisão para que outra perícia seja
realizada ou, quando não, para que a ação seja julgada procedente.
Pede a apelada, em sua resposta, a preservação do
resultado.
Já em Segundo Grau ingressou nos autos HUMBERTO
CARVALHO TERRACIANO pleiteando sua admissão como terceiro
interessado, já que verdadeiro proprietário do veículo, bem assim (em
antecipação de tutela recursal), autorização para que empresa de seguros
deposite nos autos valor da indenização decorrente de sinistro (causado por
alagamento
perda total) para “liberação do gravame nos sistemas do
Detran/SP”.
É o relatório.
Defere-se,
de
pronto,
o
ingresso
do
peticionário
HUMBERTO CARVALHO TERRACIANO nos autos, na qualidade de terceiro
interessado: anote-se onde necessário, inclusive no Serviço de Distribuição,
consignando-se, mais ainda, que o requerimento de justiça gratuita deverá ser
oportunamente apreciado pelo MM. Juízo de Primeiro Grau.
Fica prejudicado seu pedido de “antecipação de tutela
recursal” em face da solução a ser dado ao recurso de apelação.
Tal inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido
desde logo.
Não vinga, todavia, registrado o fato de que a apelante-
autora atua em desabrida litigância de má-fé: primeiro, por ter afirmado, na
petição inicial, que procurou a loja vendedora para adquirir o veículo para si,
“mediante operação de financiamento bancário” a ser tomado no Banco
Santander, ao passo que, ao fim, demonstrou o terceiro interessado sócio seu
em escritório de advocacia que tal compra, em verdade, era para ele próprio,
tendo ela apenas “emprestado” seu nome em razão de não ter “obtido
aprovação de seu cadastro perante algumas instituições financeiras”.
Tanto é assim que o veículo sempre esteve em seu poder,
inclusive a documentação de propriedade, até quando sofreu perda total em
razão de sinistro por alagamento: motivo de seu ingresso para obter “liberação”
do gravame em favor da seguradora.
Mas não é só.
Trouxe ele, como dito, o certificado de propriedade onde
consta, claramente, ser proprietária a autora, por aquisição feita à loja
mencionada na petição inicial e de onde consta claramente gravame em favor do
apelado (fls. 400): ora, não pode, então, ser falso o respectivo contrato de
financiamento, em tendo o veículo se mantido todo esse tempo nessa situação
sem demonstração alguma de que outro financiamento foi buscado (no Banco
Santander, conforme alegado) e pago.
Ora, se o financiamento dado apelado não existiu porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1019152-24.2016.8.26.0562/50000 -Voto no 44819
6
falso o instrumento contratual, por falsidade de assinatura da apelada alguma
explicação, que não veio, deveria existir para o pagamento da totalidade da
compra do automóvel.
No mais, a verdade é que o ataque ao laudo pericial não se
justifica na medida em que a parte tida pela apelante como “cópia” de outros
trabalhos é apenas a de introdução esclarecedora da observância de normas e
do instrumental utilizado.
Interessa saber da conclusão: por ela, atestou o perito que
a assinatura no instrumento é verdadeira, isto é, proveniente do punho da
apelante-autora, não obstante tratar-se de cópia.
Mas não é só: houve instauração de inquérito policial,
como se vê dos autos, e ali não houve conclusão objetiva acerca da afirmação de
falsidade, com o que o trabalho do perito é sim de ser prestigiado anotando-se,
por oportuno, que a apelante indicou assistente-técnica (fls. 901), a qual não
atuou tempestivamente, com o que é inadmissível levar-se em conta o trabalho
feito por outra profissional (mencionado no recurso) e intitulado de “parecer
pericial” produzido longe do contraditório.
Anota-se,
por tudo, que a apelante tinha pleno
conhecimento de todos os fatos, inclusive do financiamento concedido pela Ré:
tanto é assim que acabou assinando no verso do documento de propriedade do
veículo, em 13.03.2020, declaração de transferência para a empresa seguradora:
daí se concluir seu conhecimento inequívoco de que nunca houve crédito dado
pelo Banco Santander, se não pelo réu, como está no respectivo anverso.
Feitas essas considerações, mantem-se a r. sentença tanto
pelos seus próprios fundamentos (art. 232 do Regimento Interno deste C.
Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”) como, ainda, pelos aqui adicionados.
A apelante-embargante responderá pelo pagamento da
taxa judiciária (atualizada desde quando desembolsada) e por honorários
advocatícios aqui ajustados para 20% (vinte por cento) do valor da causa
atualizado (§§ 2o e 11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil.), registrando-se ser ela
beneficiária de assistência judiciária.
Arcará, ainda, com as conseqüências de sua já afirmada
litigância de má-fé (arts. 79 e 80, I, II e V do Cód. de Proc. Civil).
Com efeito, deduziu pretensão (anulação do contrato)
contra fato incontroverso (o de existir o respectivo financiamento em seu nome
no documento de propriedade do veículo) alterando, com isso, a verdade dos
fatos (sua assinatura é verdadeira) e procedendo de modo temerário com o
ajuizamento da ação.
Pagará, então, por tal conduta, indenização à apelada (§2°
do art. 81) aqui arbitrada em 07 (sete) vezes o valor do salário mínimo vigente
no dia da liquidação.
Diante do exposto, e com base no art. 932 do Cód. de Proc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1019152-24.2016.8.26.0562/50000 -Voto no 44819
7
Civil, desde logo NEGA-SE PROVIMENTO a esta APELAÇÃO, que é
manifestamente improcedente.”.
Nega-se provimento ao agravo interno.

JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator